Tribunal: TJDFT
Processo: 0749337-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. HEMODIÁLISE. ALTERAÇÃO UNILATERAL NA METODOLOGIA DE CÁLCULO. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DOS VALORES REEMBOLSADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
1. Razões recursais que enfrentam, de modo específico e fundamentado, os pilares da sentença recorrida, com exposição clara dos argumentos jurídicos e fáticos que sustentam o inconformismo. Observância ao disposto nos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Recurso apto ao conhecimento.
2. Contrato de seguro saúde previa reembolso de despesas médicas com liberdade de escolha de prestadores. Beneficiário realizava sessões de hemodiálise desde 2013 em clínica não credenciada, com reembolso integral ou quase integral por mais de dez anos. Em outubro de 2023, a seguradora comunicou alteração unilateral na metodologia de cálculo do reembolso, passando a utilizar código único para toda a sessão, com quantidade fixa de CRS, o que resultou em redução superior a 50% nos valores reembolsados.
3. Modificação contratual posterior à longa prática reiterada configura violação à boa-fé objetiva, à confiança legítima e ao princípio do venire contra factum proprium. Cláusula que permite variação unilateral do valor reembolsado é abusiva, nos termos do artigo 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.